Tribunal: TJDFT
Processo: 0713402-27.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713402-27.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA, CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA APELADO: DOMINGOS DA ROCHA ALVES D E S P A C H O Intimem-se os patronos da parte Apelante CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA S/A, Dr. Carlos Gustavo Villela de Oliveira, OAB/MG no 108.356, bem como o signatário eletrônico da peça recursal, para comprovarem a regularidade de suas inscrições nesta seccional, a fim de afastar a ocorrência de infração disciplinar, uma vez que consta como patrono em diversos processos, excedendo o limite de 05 (cinco) causas por ano. Não há notícias da existência de inscrições suplementares junto ao Conselho Seccional do Distrito Federal, conforme preceitua o art. 10, §2o da Lei 8.906/94. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator